Tribunal: STF
Processo: ARE 1283976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE E DE AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL S/A. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA UNIÃO. PRECEDENTE DO STJ. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 109, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 
    No caso, compulsando a petição inicial, verifico que a parte autora alegou o seguinte:
    “Destarte, considerando: (i) que a prova constante da microfilmagem de que em 20.07.1988 havia um saldo de Cz$127,020,29 (cento e vinte e sete mil e vinte cruzados e vinte e nove centavos); (ii) que a partir daquela data, embora não mais havendo depósitos de cotas nas contas do PASEP por determinação constitucional, restou preservado aos beneficiários do programa o patrimônio acumulado até então; (iii) que após a referida data o único fato elencado na lei apto a autorizar o levantamento das cotas PASEP, no caso do Autor, só veio a ocorrer agora (passagem para inatividade); (iv) que, não bastasse a ausência de acréscimos legais (correção monetária e juros remuneratórios), há, ao contrário, várias subtrações indevidas após 1988, conforme resta comprovado na microfilmagem acostada; considerando tudo isso, é de hialina clareza que o Autor faz jus à indenização por danos materiais no valor atual de R$116.743,17(Cento e dezesseis mil setecentos e quarenta e três reais e dezessete centavos), conforme memória de cálculos acostada, deduzindo, todavia, o valor já recebido de R$ 172,60 (cento e setenta e dois reais e sessenta centavos), mais uma indenização por danos morais, o qual o Autor atribui em valor razoável de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse fixado pelos tribunais consoante decisões acima colacionado.”
    Assim, diante da limitação do pleito inaugural aos alegados desfalque na conta PASEP da parte autora e ausência de atualização desta, indiscutível que somente o Banco do Brasil S.A pode responder por tais ocorrências, visto ser ele a entidade gestora de todo o fundo.
    Nesse sentido, o Banco do Brasil, como instituição gestora, é a única parte legítima para responder processos versando sobre o PASEP, conforme recente decisão do egrégio STJ ao solucionar conflito de competência (grifo acrescido):
     "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo órgão gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª Vara Cível de Recife-PE. (STJ, CC 161590 PE 2018/020976-6, Primeira Seção, Relator Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 13/02/2019, DJe em 20/02/2019)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente